Tribunal: STF
Processo: Rcl 66292
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Estado do Espírito Santo contra ato da Segunda Turma Recursal do Colégio Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado do Espírito Santo no Processo 5001848-50.2021.8.08.0050.



    O reclamante busca garantir a autoridade da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1.366.243/SC, que determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam do Tema 1.234 da Repercussão Geral.



    Alega, em síntese, que o Juízo de origem interpretou de modo equivocado a referida decisão.



    Narra que a ação de fornecimento de medicamentos foi sentenciada, mas após a interposição do recurso inominado, a autoridade reclamada suspendeu o trâmite feito para aguardar o julgamento de mérito do referido tema da repercussão geral.



    Sustenta que, ao contrário da compreensão adotada pelo ato impugnado, a decisão do Supremo Tribunal Federal:



    “ [...] estabelece a obrigatoriedade de suspensão imediata EXCLUSIVAMENTE PARA PROCESSOS NA FASE DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Consequentemente, os demais processos, como é o caso em análise, devem prosseguir com seus julgamentos de forma regular até alcançarem a fase de admissibilidade de eventual recurso extraordinário e/ou recurso especial.” (documento eletrônico 1, p. 4)



    Requer, ao final, que o Juízo de origem retome o julgamento do recurso inominado interposto (documento eletrônico 1, pp. 4-5).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão reclamada afronta a decisão de natureza vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do RE 136624/SC, Tema 1.234/RG.



    Da análise dos autos, verifico que o feito na origem aguardava a apreciação do recurso inominado dirigido à Turma Recursal quando houve a decisão interlocutória determinando a suspensão do feito, na data de 24/7/2023, verbis:



    “Considerando a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do Recurso Extraordinário (RE) 1366243, com repercussão geral (Tema 1.234), o qual suspendeu os processos em que se discuta a inclusão da União em ações sobre o fornecimento de medicamentos ou tratamentos registrados na Anvisa e que integrem ou não a lista padronizada do SUS, suspendo o presente feito até ulterior deliberação ou conclusão do julgamento mencionado, devendo os autos aguardar em lugar adequado na Secretaria da Turma.” (documento eletrônico 2, p. 134)



    Inconformado, o Estado reclamante interpôs agravo interno invocando as razões desta reclamação contra o ato. A Turma Recursal, porém, manteve a decisão por seus próprios fundamentos (documento eletrônico 2, p. 151).  



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1.366.243/SC em 11/4/2023. A propósito, leia-se da decisão, na parte que interessa:  



    “[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares.” (grifei)



    Observo que, de fato, há uma determinação literal somente de suspensão dos processamento dos recursos de natureza especial e extraordinária que tratam do Tema 1.234 da Repercussão Geral até o julgamento de mérito da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal.



    Portanto, ao determinar o sobrestamento do processo fora das hipóteses determinadas pelo Ministro Gilmar Mendes, a decisão impugnada interpretou erroneamente a hipótese de suspensão do processo. 



    Noto que o Supremo Tribunal Federal entende que a suspensão do processo com base em repercussão geral não é consequência automática e necessária do seu reconhecimento, sendo discricionariedade do Ministro Relator. Transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PARADIGMA QUE POSSA SER TIDA COMO DESRESPEITADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. O MINISTRO RELATOR DO ARE 848.107/DF NÃO DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS PROCESSOS RELACIONADAS AO TEMA 788. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – Ainda não houve o julgamento do mérito do ARE 848.107/DF, de modo que não há decisão paradigma desta Corte que possa ser tida como desrespeitada. III – O Supremo Tribunal Federal entende que a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, prevista no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil – CPC, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral com fundamento no caput do mesmo artigo, sendo da discricionariedade do ministro relator determiná-la ou modulá-la. IV – Não há que se falar na suspensão da execução criminal a qual responde o reclamante em razão da repercussão geral reconhecida no ARE 848.107/DF (Tema 788), uma vez que o Ministro Dias Toffoli, relator do referido recurso, não determinou a suspensão nacional de todos os processos relacionados ao Tema 788. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52755 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/6/2022; grifei)



     



    É importante observar que, em tese, a decisão de suspensão do processo poderia estar fundamentada em outros dispositivos legais, em especial nas hipóteses do art. 313 do Código de Processo Civil.



    Todavia, no caso concreto, a autoridade reclamada fundamentou a suspensão do processo no decidido no Tema 1.234, o que contraria a literalidade do determinado pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do RE 1.366.243/SC, Tema 1.234/RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância do decidido pelo Ministro Gilmar Mendes, no RE 1.366.243/SC, Tema 1.234/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator